Tribunal: STF
Processo: HC 254616
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IX, do Código Penal. Alegação de nulidade da confissão informal e do reconhecimento facial. Alegação de ilegalidades na dosimetria da pena e no regime inicial. Utilização do habeas corpus para discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Impossibilidade. Nulidade não arguida oportunamente. Prejuízo não demonstrado. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.